Tribunal: TJES
Processo: 5003754-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003754-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONY SILVA FERNANDES
AGRAVADO: VALE S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5003754-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONY SILVA FERNANDES

AGRAVADO: VALE S.A.
RELATORA: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATÓRIO

JONY SILVA FERNANDES
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 2543555) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA - ES
, no sentido de julgar procedente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejada por
VALE S.A.
, para reconhecer o excesso na execução, condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que diversamente da compreensão externada na Decisão objurgada, a Recorrida estaria em mora em relação à ordem judicial (fls. 504/509, dos autos de origem), alusiva à determinação de inclusão do Recorrente, beneficiário de pensão vitalícia, em folha de pagamento, enfatizando que para tanto seria indispensável a emissão de holerite, registro na CTPS, notadamente o pagamento de verbas previdenciárias e trabalhistas.

Contrarrazões (Id nº 2750409), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003754-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONY SILVA FERNANDES

AGRAVADO: VALE S.A.
RELATORA: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

JONY SILVA FERNANDES
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 2543555) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA - ES
, no sentido de julgar procedente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejada por
VALE S.A.
, para reconhecer o excesso na execução, condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que diversamente da compreensão externada na Decisão objurgada, a Recorrida estaria em mora em relação à ordem judicial (fls. 504/509, dos autos de origem), alusiva à determinação de inclusão do Recorrente, beneficiário de pensão vitalícia, em folha de pagamento, enfatizando que para tanto seria indispensável a emissão de holerite, registro na CTPS, notadamente o pagamento de verbas previdenciárias e trabalhistas.

Infere-se dos autos que a Requerida/Recorrido VALE S.A. foi condenada a indenizar aos Autores JONY SILVA FERNANDES e NEUSA SILVA FERNANDES, por danos morais, sendo, ainda, fixada pensão vitalícia em favor daquele, vítima de atropelamento em linha férrea, nos seguintes termos:

(...) julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos iniciais, via de consequência: Condeno a Ré ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) ao Primeiro Autor, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Segunda Autora, ...
Condeno, ainda, a Ré a pagar pensão mensal ao Primeiro Autor, no valor de 1/2 salário mínimo, desde a data do evento danoso (29/08/2003), até quando vivo estiver, considerando as alterações salariais
: As parcelas vencidas, no que tange ao pensionamento, serão corrigidas monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar do evento danoso (Súmula 43 do STJ);
Determino que a parte Ré, a teor do disposto no $2º do art. 475-Q do CPC, inclua o Primeiro Autor em folha de pagamento, para fins de pagamento da pensão mensal
.”

Ocorrido o trânsito em julgada da condenação, em 08/12/2011 (Id nº 2750691), postulou-se o Cumprimento da Sentença, em 16/02/2012, deferido pelo Juízo
a quo
, em 18/06/2012 (Id nº 2750691 - Págs. 25/27), intimando-se a Recorrida, inclusive, para incluir o Recorrente em folha de pagamento, para fins de pagamento da pensão vitalícia.

Em novembro de 2012 (Id nº 2750691 - Pág 32), a Recorrida informou ser devido o valor de

R$179.167,72 (cento e setenta e nove mil e cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), bem como não ser possível o cumprimento da ordem judicial de inclusão do Autor/Recorrente em sua folha de pagamento, sugerindo o pagamento de R$57.408,81 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos), como quitação das parcelas vincendas da pensão vitalícia, tendo considerado a expectativa média de vida do brasileiro, como de 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Em consequência, a Recorrida efetuou o depósito da quantia de R$236.576,53 (duzentos e trinta e seis mil e quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), discriminada da seguinte forma (Id nº 2750694 - Pág. 18):

(I)
R$43.339,12 (quarenta e três mil e trezentos e trinta e nove reais e doze centavos), alusivo ao pensionamento vencido;

(II)
R$77.963,26 (setenta e sete mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), concernente à indenização por danos morais devida ao Autor;

(III)
R$15.002,21 (quinze mil e dois reais e vinte e um centavos) de honorários advocatícios de sucumbência da lide originária;

(IV)
R$16.129,23 (dezesseis mil reais e cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos) de honorários advocatícios correspondente ao Cumprimento de Sentença, totalizando as parcelas acima o montante de R$179.167,72 (cento e setenta e nove mil e cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos);

(V)
R$57.408,81 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos), intitulado de pensões vincendas até 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Em Despacho (Id nº 2750694 - Pág. 26), datado de 04/07/2013, foi deferido o levantamento da quantia de R$177,421,57 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), por meio dos Alvarás (Id nº 2750694-Págs. 28/31).

Sobreveio Decisão, em
18/08/2014
(Id nº 2750694 - Págs 50/55), determinando o desarquivamento do feito - ocorrido por equívoco da Serventia Cartorária -, bem como rejeitando a pretensão de pagamento da pensão nos moldes postulados pela Recorrida, determinando a sua imediata intimação para fins de incluir o Autor/Recorrente em sua folha de pagamento, para fins do pagamento mensal da pensão vitalícia, sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), tendo definido, outrossim, que o pagamento das demais verbas não observou o prazo determinado, atraindo a incidência de multa de 10% (dez por cento), do artigo 475-J, do CPC, arbitrando, além disso, a verba honorária da fase de execução, em iguais 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor do débito.

Em 18/11/2014 (Id nº 2750694 - Pág. 58), a Recorrida peticionou dizendo haver efetuado o cumprimento da determinação de inclusão do Recorrente em sua folha de pagamento.

A Contadoria do Juízo, por sua vez, apurou como devido o valor de R$205.811,11 (duzentos e cinco mil e oitocentos e onze reais e onze centavos), incluindo a pensão devida até a data em que a Recorrida informou haver efetuado o cumprimento da decisão judicial de inclusão do Recorrente em folha de pagamento (outubro/2014).

Ato contínuo, concluiu-se que o depósito efetuado pela Recorrida, em R$236.576,53 (duzentos e trinta e seis mil e quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), excedeu o valor devido em R$30.765,52 (trinta mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), consoante se infere dos cálculos acostados aos autos (Id nº 2750757), autorizando o seu levantamento.

O Recorrente questionou os cálculos, inclusive, pedindo a contabilização das astreintes até o início do pagamento em folha (Id nº 2750757 - Págs 19/24), entretanto, foi indeferido por decisão judicial (Id nº 2750757 - Págs 26/27), tendo sido possibilitado ao Recorrente manifestar-se, oportunamente, sobre o saldo remanescente depositado em juízo, notadamente considerando que do crédito de R$205.811,11 (duzentos e cinco mil e oitocentos e onze reais e onze centavos), sacou apenas o valor de R$177,421,57 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

Posteriormente, em 18/06/2018, o Recorrente postulou o pagamento da importância remanescente, a qual após atualização (Id nº 2750780 - Pág. 22), teria alcançado R$61.651,89 (sessenta e um mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), alusivos à diferença entre os valores devidos/depositados e os efetivamente levantados por meio de Alvará.

Em seguida, também em 18/06/2018 (Id nº 2750780 - Pág 25), o Recorrente requereu a execução da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em razão do descumprimento da ordem de inclusão do Autor na folha de pagamento, totalizando na ocasião o valor de R$900.111,62 (novecentos mil e cento e onze reais e sessenta e dois centavos).

Intimada, a Recorrida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id nº 2750781 - Pág 2), sustentando que efetuou o pagamento do débito, depositando em juízo os valores devidos, assim como o cumprimento da ordem judicial de inclusão do Recorrente, em sua folha de pagamento, a teor dos documentos de fls. 511/513, dos autos de origem, almejando, ainda, fosse o Recorrente condenado por litigância de má-fé.

Decisão (Id nº 2750783 - Pág 21/23), acolhendo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, exceto no tocante à litigância de má-fé, resultando no presente Recurso.

Com efeito, pela simples leitura dos autos é possível constatar que o valor devido aos Autores e seu Causídico, somou a quantia de R$205.811,11 (duzentos e cinco mil e oitocentos e onze reais e onze centavos), dos quais foram sacados R$177.421,57 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), remanescendo em conta judicial o valor de R$28.389,54 (vinte e oito mil e trezentos e oitenta e nove mil e cinquenta e quatro centavos).

Dessa forma, embora não subsista a pretensão do Recorrente de receber esse montante da Recorrida, na medida em que esta cumpriu a sua obrigação ao depositar o que devia, assiste razão ao pleitear o levantamento da quantia remanescente, devidamente atualizada.

No tocante as astreintes, a Recorrida efetuou o cumprimento da obrigação, no prazo assinalado pelo juízo
a quo
(Id nº 2750694 - Pág, 58), beirando ao absurdo a alegação do Recorrente de que o cumprimento da obrigação exigiria da empresa Recorrida o fornecimento de contracheque, registro da CTPS, recolhimento de INSS, FGTS e pagamento das demais verbas trabalhistas, na medida em que o comando judicial restou exarado no sentido de incluir o Recorrente em folha de pagamento e não de torná-lo empregado.

Por conseguinte, a pretensão do Recorrente não procede, pois, repisa-se, houve o depósito integral do valor devido, cabendo-lhe postular ao Juízo a quo o levantamento do saldo remanescente, devidamente corrigido, eis que não efetuou o saque do total de seu crédito, nos termos da fundamentação alhures.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO E INCLUSÃO DA VÍTIMA EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO EFETIVAMENTE CUMPRIDA. ALVARÁS EXPEDIDOS EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. SALDO REMANESCENTE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO DEPOSITADO E Á DISPOSIÇÃO DO CREDOR, DESDE O ANO DE 2012. A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA MEDIANTE INCLUSÃO DO RECORRENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - NÃO EXIGE O REGISTRO DE CTPS. RECOLHIMENTO DE INSS, FGTS E PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL DESTINADO A TONAR O RECORRENTE EMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Do valor devido aos Autores e seu Causídico, somando a quantia de R$205.811,11 (duzentos e cinco mil e oitocentos e onze reais e onze centavos), foram sacados R$177.421,57 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), remanescendo em conta judicial o valor de R$28.389,54 (vinte e oito mil e trezentos e oitenta e nove mil e cinquenta e quatro centavos), que deverá ser objeto de expedição de alvará, acrescido da correção devida, a ser objeto de postulação perante o Juízo
a quo
, não subsistindo a pretensão de recebimento desse montante da Recorrida que cumpriu a sua obrigação ao depositar o valor total devido.

II -
A Recorrida efetuou o cumprimento da obrigação alusiva à inclusão do Recorrente em sua folha de pagamento, no prazo assinalado pelo juízo
a quo
(Id nº 2750694 - Pág, 58), beirando ao absurdo a alegação do Recorrente de que tal obrigação exigiria da empresa Recorrida o fornecimento de contracheque, registro da CTPS, recolhimento de INSS, FGTS e pagamento das demais verbas trabalhistas, eis que não houve determinação de torná-lo empregado.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.